Tribunal: TJES
Processo: 5002936-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ELEMENTOS QUE IMPEDEM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Dos documentos colacionados a este instrumento, extrai-se que o agravante percebe valor considerável a título de aposentadoria. Não por outro motivo que o magistrado, ao indeferir o benefício em alusão, foi expresso no sentido de que o requerente juntou aos autos seu benefício junto ao INSS, no qual revela que percebe, a título de rendimentos, valor maior que 03 (três) salários-mínimos mensais, indicando não ser hipossuficiente economicamente. 2. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002936-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO TEIXEIRA DUARTE

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ANTÔNIO TEIXEIRA DUARTE contra decisão (ID 4593645 – item 9) da lavra do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, no bojo do processo originário nº 5008647-92.2022.8.08.0012, indeferiu o pedido de gratuidade formulado pelo agravante.

Em suas razões, o agravante alega ser pensionista, fazendo, por tal razão, jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Assenta que a decisão se embasou apenas no demonstrativo de extrato de empréstimos consignados, no qual consta a base de cálculo (salário bruto) de seu benefício, o que não coaduna com a atual situação econômica do Brasil.

Aduz que o agravante, no presente momento recebe como benefício da previdência a quantia líquida no importe R$ 2.561,00, tendo ainda, diversos gastos mensais, tais como, energia elétrica, água, medicamentos, dentre outros empréstimos pessoais que possui e a idade avançada de 65 anos.

Por meio do ID 4649736, determinei que fosse intimado o agravado para apresentar contrarrazões.

Contrarrazões (ID 4845534) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Fixada tal premissa, passo a análise da questão, destacando, desde logo, que a Constituição da República vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV, “in verbis”:

Constituição Federal – Art. 5º, LXXIV: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O “caput” do artigo 98 do Código de Processo Civil traz regra semelhante, “verbo ad verbum”:

CPC – Art. 98: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O artigo 99 do estatuto adjetivo, por sua vez, assim estipula:

CPC – Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3° Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4° A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que (i) a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos, e que (ii) a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos. Nesse mesmo sentido:

[...] Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3° do referido dispositivo. 2. Tal presunção é relativa (iuris tantum), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente. [...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 048199006130, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Segunda Câmara Cível, DJ 7.5.2021 – destaquei).

Na hipótese dos autos, não obstante os argumentos apresentados pelo agravante, entendo que estes não merecem prosperar.

Isso porque, dos documentos colacionados a este instrumento (ID 4593644), extrai-se que o agravante percebe valor considerável a título de aposentadoria.

Não por outro motivo que o magistrado, ao indeferir o benefício em alusão (ID 4593645), foi expresso no sentido de que “o requerente juntou aos autos seu benefício junto ao INSS, no qual revela que percebe, a título de rendimentos, valor maior que 03 (três) salários-mínimos mensais, indicando não ser hipossuficiente economicamente (id 15017500)”.

Outrossim, ressalto que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a “afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento' (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).” (AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJ 27.8.2020 – destaquei).

Tem-se, assim, avultarem elementos que impedem a concessão do benefício de gratuidade de justiça postulado.

Neste sentido colaciono o julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES. DECISÃO QUE NEGA PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ALEGAÇÃO IURIS TANTUM DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RENDIMENTO SUPERIOR À TAXA DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. Agravo de instrumento. Assistência Judiciária Gratuita. Declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição do indébito e danos morais. Indeferimento do benefício pelo despacho agravado. Pessoa física. Rendimentos superiores a faixa de isenção do imposto de renda. Ausência de prova da impossibilidade financeira mesmo após oportunizada a juntada de documentos. Insuficiência de recursos não comprovada pela postulante. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJPR. 15ª C. Cível. 0027898-35.2021.8.16.0000. Maringá. Rel. : DESEMBARGADOR HAMILTON MUSSI CORREA. J. 26.07.2021). (TJPR; AgInstr 0031506-41.2021.8.16.0000; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luciano Campos de Albuquerque; DJ 31.1.2022 - destaquei).

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/08/2023 às 10:11:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47397522082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º 5002936-11.2023.8.08.000

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE
:
CARLOS ANTÔNIO TEIXEIRA DUARTE

RECORRIDO :
BANCO PAN S.A.

VOTO VISTA

Trata-se da continuação de julgamento de
de agravo de instrumento interposto por CARLOS ANTÔNIO TEIXEIRA DUARTE contra decisão
q
ue, nos autos do processo originário,
indeferiu o pedido de gratuidade
de justiça
formulado pelo
ora Recorrente.

Iniciado o julgamento, o
relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, negou provimento ao recurso.

O Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro acompanhou o relator.

Pedi vista dos autos, para melhor examinar a controvérsia.

Pois bem.

Na origem, o Autor/Recorrente ajuizou ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito relativa a cartão de crédito consignado.

Dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o Autor conta, atualmente, com 66 (sessenta e seis) anos de idade, é aposentado pelo RGPS, e recebe benefício previdenciário líquido de aproximadamente R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Verifica-se, outrossim, que, grande parcela do benefício previdenciário do Recorrente destina-se ao pagamento de empréstimos consignados, o que revela que,
aparentemente
, o valor do benefício previdenciário auferido pelo mesmo é insuficiente para o custeio das despesas cotidianas do Recorrente.

Ademais, com base em uma cognição sumária, própria do agravo de instrumento, não verifico nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada pelo Recorrente.

Em face do exposto, pedindo venia ao relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, inauguro a divergência, para dar provimento ao agravo de instrumento, para deferir a gratuidade de justiça em favor do Recorrente.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA